Tribunal: TJDFT
Processo: 0715273-36.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715273-36.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA BATISTA DOS SANTOS DESPACHO Em face do julgamento dos Temas 006 e 1234 pelo STF, bem como da manifestação do Distrito Federal no ID 65659631, intime-se a embargada a se manifestar no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito